Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ação de indenização POR DANOS materiais e MORAIS. serviços telefônicos. indisponibilidade do serviço. perda definitiva de números utilizados no âmbito particular e profissional. VALOR DO DANO MORAL. pedido de redução do quantum indenizatório negado.

1. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. O valor fixado na origem deve ser mantido quando se identifica que fora fixado de forma proporcional aos danos experimentados.

2. Na fixação da indenização pelos danos morais foi observado que o ilícito decorreu da má prestação de serviço da empresa de telefonia que permitiu que, por fraude, os autores/consumidores tivessem os serviços de telefonia interrompidos além de perderem definitivamente os números que há anos utilizavam de forma particular e profissional. A situação de indisponibilidade dos serviços telefônicos se mostra agravada pela situação da pandemia vivenciada em que quase tudo passou a ser revolvido de forma remota pelos aparelhos de comunicação. Na avaliação dos prejuízos ocorridos, deve-se considerar os transtornos decorrentes das diversas e longas ligações aos canais da operadora de telefonia com a finalidade de resolver o problema gerado por ela. No caso particular, após a estabilização do serviço, houve nova indisponibilidade em aproximadamente 14 dias, o que caracteriza o descaso da empresa.

3. Negou-se provimento ao apelo.